Tribunal: TJSP
Processo: 0030187-20.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
1. Incidente de arguição de INCONSTITUCIONALIDADE em face da Lei Federal n. 15.109/2025, que introduziu o §3o no art. 82 do C.P.C., que dispõe a respeito da dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença propostas por advogados para cobrança de honorários advocatícios. 2. inconstitucionalidade não verificada. 3. norma que não trata de isenção, mas

Ementa:
1. Incidente de arguição de INCONSTITUCIONALIDADE em face da Lei Federal n. 15.109/2025, que introduziu o §3o no art. 82 do C.P.C., que dispõe a respeito da dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença propostas por advogados para cobrança de honorários advocatícios. 2. inconstitucionalidade não verificada. 3. norma que não trata de isenção, mas de mero diferimento. custas que serão recolhidas ao final pelo vencido. 4. norma que não tem natureza tributária, mas sim processual civil e cujo intento é facilitação do acesso a justiça em situação específica. 5. ausência de violação ao pacto federativo e a princípios de direito tributário. 6. arguições de inconstitucionalidade rejeitadas.